Tribunal: TCU
Processo: 010.259/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5801/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos automotores para rede municipal de ensino, no âmbito do PAR 2. (no da TCE no sistema: 3144/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Maria Arlene Barros Costa, Hernando Dias de Macedo e Alexandre Carvalho Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso PAR 5801/2012, firmado entre o FNDE e o município de Dom Pedro/MA, e que tinha por objeto a aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos automotores para rede municipal de ensino, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Maria Arlene Barros Costa, Hernando Dias de Macedo e Alexandre Carvalho Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis listados no item 9.1 e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Débitos relacionados à responsável Maria Arlene Barros Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2012 30,00 Débito 31/12/2012 70.000,00 Débito 31/12/2012 70,00 Débito 31/12/2012 70,00 Débito 31/12/2012 50,00 Débito 31/12/2012 82,00 Débito 31/12/2012 78,00 Débito 31/12/2012 87,00 Débito 31/12/2012 45,00 Débito 31/12/2012 70.000,00 Débito 31/12/2012 80.000,00 Débito 31/12/2012 65.000,00 Débito 31/12/2012 50.000,00 Débito 31/12/2012 82.000,00 Débito 31/12/2012 78.000,00 Débito 31/12/2012 87.000,00 Débito 31/12/2012 30.000,00 Débito 31/12/2012 45.000,00 Débito 31/12/2012 80,00 Débito 31/12/2012 65,00 Débito Débitos relacionados ao responsável Hernando Dias de Macedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/3/2013 2,00 Débito 31/1/2014 132.000,00 Débito Débitos relacionados ao responsável Alexandre Carvalho Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/3/2019 699.775,14 Débito 29/5/2019 262.120,00 Débito 14/6/2019 336.879,99 Débito 19/12/2019 110.048,00 Débito 29/5/2019 262.120,00 Crédito 14/6/2019 336.879,99 Crédito 19/12/2019 572,06 Crédito 19/12/2019 109.292,38 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Maria Arlene Barros Costa 700.000,00 Hernando Dias de Macedo 100.000,00 Alexandre Carvalho Costa 600.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. excluir o município de Dom Pedro/MA da relação processual. 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).